Tribunal: TJPA
Processo: 0002039-10.2005.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002039-10.2005.8.14.0040

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, CLARO S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, COORDENADORIA DO GRUPO EXECUTIVO DE PROTECAO AO CONSUMIDOR PROCON

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CPC/73
.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA PETIÇÃO
.
VÍCIO SANÁVEL
.
REABERTURA DE PRAZO PARA SANEAMENTO DA FALHA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta de assinatura do advogado nas petições recursais é, nas instâncias ordinárias, vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento da irregularidade. Inteligência do art. 13 do CPC/1973. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno manejado pela empresa Claro S.A. contra decisão monocrática (ID
4171550, Pág. 1-3) que não reconheceu o recurso de Apelação por si interposto, nos autos da Ação Declaratória de Ato de Nulidade, movida em face da Coordenadoria do Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor – PROCON e do Município de Parauapebas.

Consta dos autos que a apelação foi manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou improcedente os pedidos veiculados na ação originária, reconhecendo a regularidade do Ato Administrativo do PROCON e da Prefeitura de Parauapebas. Ocorre que o recurso interposto foi protocolado junto com procuração e
substabelecimentos sem a devida assinatura dos patronos, sendo negado seu conhecimento na forma do art. 112, XI, do Regimento Interno do TJPA e art. 557,
caput
, do CPC.

Irresignado, em suas razões de Agravo Interno (ID
4171551, Pág. 1-11) o agravante alega que a juntada de documentos com representação para Apelação apenas foram feitas como complementação, uma vez que a atualização já constava nos autos, não havendo óbice para o seguimento do processo, sustentando o cabimento do recurso nos moldes do art. 557, §1º, do CPC.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas pleiteia pelo improvimento do recurso, bem como requer a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em face da Agravante, conforme ID 4171553, Pág. 1-4.

A empresa Claro S.A. apresentou Memoriais (ID 9878902) requerendo o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido o Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de ser o recurso apócrifo vício sanável ou insanável.

Preliminarmente, assinalo que à
luz do princípio do
tempus regit actum
a norma a ser aplicada na espécie é a contida no CPC/73, haja vista ser a vigente à época da interposição do recurso de apelação, 15/02/2012, consoante ID 4171548 - Pág. 1. É esse o teor do Enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento no sentido de que a ausência de aposição de assinatura no recurso de apelação é vício sanável, devendo
oportunizar a assinatura das razões recursais apócrifas, antes de não se conhecer da irresignação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. VÍCIO SANÁVEL NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SANEAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC/1973 quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. Nas instâncias ordinárias, a falta de assinatura da petição recursal é vício sanável, devendo o magistrado, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil de 1973, proceder à abertura de prazo para que a irregularidade seja corrigida. Súmula nº 83/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local, que afastou as alegações de ausência de saneamento, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, excetuadas as hipóteses em que o valor se afigura manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663781 MA 2017/0068482-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/73
. IRREGULARIDADE PROCESSUAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO ASSINADO POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1557451 SP 2015/0239868-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 12/09/2016)

Em síntese, nas instâncias ordinárias, a falta de assinatura da petição recursal é vício sanável, devendo o magistrado, nos termos do artigo
13
do
Código de Processo Civil de 1973
, proceder à abertura de prazo para que a irregularidade seja corrigida.

Por fim, pontuo que o entendimento de que c
onstitui vício sanável
nas instâncias ordinárias
a interposição de apelação apócrifa
foi apenas sufragado
pelo CPC/2015, de maneira que à luz de qualquer um deles, a regra é de que recursos apócrifos podem ser sanáveis nas instâncias ordinárias por meio de abertura de prazo para a assinatura da peça recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno para determinar que o juízo
a quo

proceda à abertura de prazo para que a irregularidade seja corrigida, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023